Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717781-59.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS. COLISÃO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. CRIME DE DANO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. VALIDADE. PROVA ORAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DAS DEFESAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO POSITIVA. REDUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. RÉU DENUNCIADO POR CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. NÃO APRESENTAÇÃO DE QUEIXA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O teste do bafômetro não é o único meio apto a constatar que uma pessoa está sob a influência de álcool, permitindo o art. 277 do CTB, que o motorista fiscalizado, ou que se envolveu em acidente, seja submetido a exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnico ou científico, para certificar se o condutor está sob influência de álcool ou entorpecente. 2. As informações constantes nos Auto de Constatação de Condução de Veículo, sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, acerca do estado de embriaguez do acusado, são válidas e aptas para condenar o réu, especialmente quando o referido documento é corroborado pela prova oral produzida em juízo. 3. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 4. Para configuração da legítima defesa, é necessário que haja agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando moderadamente dos meios necessários. 4.1. Demonstrado que os meios utilizados por um dos réus foram desproporcionais e excessivos, no momento de defender seu patrimônio, a tese de legítima defesa deve ser rejeitada. 5. Contribuindo o ofendido, para a prática da conduta criminosa, a vetorial referente ao comportamento da vítima deve ser utilizada para abrandar a pena do acusado, na primeira fase da dosimetria. 6. Sobre a indenização por danos morais e materiais, o col. STJ firmou entendimento no sentido de ser necessário pedido expresso na inicial acusatória, especificando o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica. A não observância a esses requisitos, leva ao afastamento da condenação por danos morais imposta na sentença. 7. Operada a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples, exige-se representação ou queixa por parte da vítima, no prazo legal de 6 (seis) meses, o que não ocorreu, levando à decadência, acarretando, por consequência, a extinção da punibilidade do réu. 8. Recurso da Acusação conhecido e provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista a ausência de comprovação da realização do teste do etilômetro e da verossimilhança no depoimento dos policiais. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso dos autos, ainda que não tenha sido realizado o teste do bafômetro no acusado Francisco, verifica-se que o seu estado de embriaguez restou devidamente demonstrado nos autos, razão pela qual o referido acusado deve ser condenado como incurso na pena do art. 306, § 1o, II, do CTB” (ID 69146268). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir que “cumpre destacar que o teste do bafômetro não é o único meio de constatar que uma pessoa está sob a influência de álcool. O art. 277 do CTB, inclusive, permite que o motorista que esteja sendo fiscalizado ou se envolveu em acidente, seja submetido a exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnico ou científico, para certificar se o condutor está sob influência de álcool ou entorpecente (...) Vê-se, portanto, que mesmo que o motorista se recuse a fazer o teste do bafômetro, sua embriaguez pode ser constatada por outros meios.”. Confira-se: “A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova” (AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025